Tribunal: TJES
Processo: 5030524-19.2022.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão julgador: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Retificação de Nome
Data de julgamento: 2024-12-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5030524-19.2022.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: E. K. D. S. P. e outros

APELADO: CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS E 1 TABELIONATO DE NOTAS

RELATOR(A):
SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. RETIFICAÇÃO DE REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO. RETIFICAÇÃO DE GRAFIA DO NOME DA GENITORA. POSSIBILIDADE. SENTENÇA REFORMADA.

1. O art. 109, da Lei nº 6.015/73 (Lei de Registros Públicos), autoriza a retificação do registro civil, quanto a dados essenciais, como grafia do nome, filiação, data de nascimento e naturalidade. Precedentes TJES.

2. A retificação da grafia do nome da genitora trata de erro que não exige qualquer indagação, o que poderia ser ratificado até mesmo de ofício pelo oficial de registro, nos termos do art. 110, I, da Lei de Registros Públicos.

3. Recurso conhecido e provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 003 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

Composição de julgamento: 003 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Relator / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - SAYONARA COUTO BITTENCOURT - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - SAYONARA COUTO BITTENCOURT (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5030524-19.2022.8.08.0035

RELATOR : DES. SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

RECORRENTE : E.K.D.S.P. (REP. POR SUELLY CRISTINA DE SOUZA SIQUEIRA)

ADVOGADO : GLAYDISON COSTA DE OLIVEIRA.

MAGISTRADO : ALDARY NUNES JUNIOR.

VOTO

O SENHOR DESEMBARGADOR SAMUEL MEIRA BRASIL JR. (RELATOR):

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por E.K.D.S.P., representada por sua genitora SUELLY CRISTINA DE SOUZA SIQUEIRA em face de sentença que, na ação de retificação de registro civil, julgou improcedente o pedido autoral de que fosse retificado erro material no nome de sua genitora em sua Certidão de Nascimento.

A Recorrente sustenta, em síntese, que a carteira de identidade e a certidão de casamento da genitora são documentos suficientes para a retificação do erro material no registro civil da menor, não sendo razoável a exigência da certidão de casamento atualizada para a providência.

A Procuradoria de Justiça opinou pelo provimento do recurso (ID 7839827).

Pois bem.

Assiste razão à Recorrente.

O art. 109, da Lei nº 6.015/73 (Lei de Registros Públicos), autoriza a retificação do registro civil, quanto a dados essenciais, como grafia do nome, filiação, data de nascimento e naturalidade
1
, nos seguintes termos:

Art. 109.
Quem pretender que se restaure, supra ou retifique assentamento no Registro Civil, requererá, em petição fundamentada e instruída com documentos ou com indicação de testemunhas, que o Juiz o ordene, ouvido o órgão do Ministério Público e os interessados, no prazo de cinco dias, que correrá em cartório.
(Renumerado do art. 110 pela Lei nº 6.216, de 1975).

§ 1° Se qualquer interessado ou o órgão do Ministério Público impugnar o pedido, o Juiz determinará a produção da prova, dentro do prazo de dez dias e ouvidos, sucessivamente, em três dias, os interessados e o órgão do Ministério Público, decidirá em cinco dias.

§ 2° Se não houver impugnação ou necessidade de mais provas, o Juiz decidirá no prazo de cinco dias.

§ 3º Da decisão do Juiz, caberá o recurso de apelação com ambos os efeitos.

§ 4º Julgado procedente o pedido, o Juiz ordenará que se expeça mandado para que seja lavrado, restaurado e retificado o assentamento, indicando, com precisão, os fatos ou circunstâncias que devam ser retificados, e em que sentido, ou os que devam ser objeto do novo assentamento.

§ 5º Se houver de ser cumprido em jurisdição diversa, o mandado será remetido, por ofício, ao Juiz sob cuja jurisdição estiver o cartório do Registro Civil e, com o seu "cumpra-se", executar-se-á.

§ 6º As retificações serão feitas à margem do registro, com as indicações necessárias, ou, quando for o caso, com a trasladação do mandado, que ficará arquivado. Se não houver espaço, far-se-á o transporte do assento, com as remissões à margem do registro original.

No caso dos autos, a autora/Recorrente pretende a retificação da grafia do nome da genitora em sua Certidão de Nascimento, onde consta “SUELY”, para constar “SUELLY”.

Na sentença, o MM. Magistrado julgou improcedente o pedido autoral, porque a parte requerente não acostou aos autos, após intimada, a certidão de nascimento/casamento atualizada da genitora.

Não obstante, a providência foi sanada no recurso de apelação, quando a Recorrente acostou a Certidão de Casamento da genitora, no ID 5977249, ainda que não atualizada.

Conforme se observa tanto da Carteira de Identidade (RG), quanto de sua Certidão de Casamento, a grafia do nome da genitora da autora é SUELLY CRISTINA DE SOUZA SIQUEIRA, o que corrobora o erro de grafia na certidão de nascimento da autora.

A questão trata de erro que não exige qualquer indagação, o que poderia ser ratificado até mesmo de ofício pelo oficial de registro, nos termos do art. 110, I, da Lei de Registros Públicos.

Ante o exposto, CONHEÇO e DOU PROVIMENTO ao recurso, para julgar procedente o pedido autoral, determinando a retificação do nome da genitora na certidão de nascimento da autora, fazendo constar, no lugar de “SUELY CRISTINA DE SOUZA SIQUEIRA”, os seguintes termos: “SUELLY CRISTINA DE SOUZA SIQUEIRA”.

É como voto.

Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

Relator

1
(TJES, Classe: Apelação Cível, 0020449-06.2018.8.08.0048, Relatora : MARIANNE JUDICE DE MATTOS, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 12/09/2023)

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator. É como voto.

Desª. Substituta SAYONARA COUTO BITTENCOURT